Tribunal: TJBA
Processo: 8027726-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027726-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: DANILEILE CASTRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALEX PAULO NUNES PORTUGAL

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA.DOENÇA AUTOIMUNE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Danileile Castro do Nascimento, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), 300 mg a cada 4 semanas, sob pena de multa diária. Agravo interno interposto contra essa mesma decisão também consta dos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento prescrito ao consumidor sob o fundamento de ausência no rol da ANS e inobservância das Diretrizes de Utilização Técnica (DUT); e

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia recai sobre decisão proferida em sede de tutela provisória, cuja análise deve limitar-se à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC.

4. A documentação médica apresentada atesta o diagnóstico de Urticária Crônica Espontânea de natureza autoimune, com indicação expressa do medicamento Omalizumabe (Xolair) como essencial ao tratamento.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a indicação terapêutica é prerrogativa do médico assistente e que a recusa baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS configura prática abusiva.

6. A operadora não demonstrou de forma inequívoca exclusão contratual nem a existência de alternativas eficazes ao tratamento prescrito.

7. A irreversibilidade da medida, alegada pela agravante, não afasta a sua concessão quando presente risco concreto à saúde e à vida do paciente.

8. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, ainda que fora do rol da ANS, quando comprovada sua essencialidade ao tratamento.

A concessão da tutela provisória de urgência, nas hipóteses de fornecimento de medicamento, exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano à saúde do beneficiário.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, art. 51, § 1º, II e III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.02.2019; STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.04.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0536872-12.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 21.05.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0517682-63.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 10.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027726-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como agravada
DANILEILE CASTRO DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator